Tribunal: TJMT
Processo: 1029949-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029949-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA MARTINS TEIXEIRA - CPF: 053.695.321-09 (APELADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Mato Grosso Previdência
–
MTPREV
–
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1029949-53.2017.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedente o pedido e determinou ao Apelante a concessão da pensão por morte, em benefício da Apelada, até os 21 (vinte e um) anos de idade.

O Recorrente sustentou, em resumo, que, quando do falecimento da genitora da Requerente, ora Apelada, em 11/04/2017, já vigorava a Lei Complementar Estadual n. 04/90, cujo artigo 245, inciso II, alínea ‘
a
’, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 197/2004, preceitua que o benefício da pensão por morte, quando o dependente for o filho, é provisório e perdura até que se atinja a maioridade civil (18 anos).

A Recorrida, por sua vez, pugna pelo desprovimento do Apelo e pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que autorize a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1029949-53.2017.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedente o pedido e determinou, ao ente previdenciário, a concessão da pensão por morte, em benefício da Apelante, a pessoa de Thaís Fernanda Martins Teixeira, até que ela complete os 21 (vinte e um) anos de idade
.

Extrai-se da petição inicial que

A Autora pleiteou administrativamente a concessão de auxílio pensão por morte em razão do falecimento de sua mãe TANIA DE FÁTIMA MARTINS, em 11/04/2017, professora aposentada da educação básica do quadro efetivo da Secretária Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC-MT), conforme documentos anexos.

O Requerimento administrativo foi protocolado em 09/05/2017 perante a Autarquia Previdenciária Estadual e depois do regular trâmite foi proferida decisão de indeferimento do benefício sob o argumento de que a Autora não teria direito ao benefício, vez que já atingiu a maioridade civil, com base na redação da LC Estadual 04/90 e súmula nº 340 do STJ (decisão em anexo).

A Autora, pelo fato de ser estudante universitária, requereu, então, a procedência dos pedidos, para que lhe fosse concedida a pensão por morte, até que completasse os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

O Juízo
a quo
, ao decidir o feito, julgou, parcialmente, procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar que a parte requerida Mato Grosso Previdência implante o benefício “pensão por morte” em favor da autora Thaís Fernanda Martins Teixeira até a data em que completar 21 anos de idade.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, conforme os argumentos expostos no relatório.

Assim, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se o benefício previdenciário da pensão por morte é devido até que o beneficiário tenha atingida a maioridade civil – 18 (dezoito) anos –, ou se deve ser estendido até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade.

De antemão, sinalizo, que a conclusão deste voto será pelo
desprovimento
do Recurso.

De fato, malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO
–

PENSÃO POR MORTE

–

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

–

PREVISÃO DE LEI ESTADUAL

–

MAIORIDADE CIVIL

–

LEI 8.213/1991

–

21 ANOS

–

PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE – MAIORIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.717/98 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela que estiver em vigor na data do óbito.

A despeito de a Lei Complementar n. 04, de 15 outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 1000546-02.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/05/2017, publicado no DJE 30/06/2017).

Demais disso, em razão de a Apelada, à época do requerimento do pagamento da pensão, ser estudante universitária, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8
o
, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, o pagamento da pensão, até que a dependente complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que restou comprovado que a Apelada, quando do requerimento administrativo, era estudante universitária (doc. id.

85725023), de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Mato Grosso Previdência
–
MTPREV
–
, e mantenho inalterada a sentença invectivada
.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, notadamente, quanto ao requerimento de pensão por morte de Thais Fernanda Martins Teixeira em face do MT Prev até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Consta do caderno processual, que Thais Fernanda Martins Teixeira ingressou Ação ordinária previdenciária de pensão por morte, com pedido de tutela de urgência n. 1029949-53.2017.8.11.0041, pleiteando a percepção da pensão por morte ante o falecimento de sua mãe, servidora pública estadual da SEDUC/MT.

O MM. Juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido determinando o pagamento de pensão por morte até que a Requerente complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Cumpre salientar que, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela que estiver em vigor na data do óbito, conforme preconiza a sumula 340 do STJ.

Com efeito, a Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, fixou o termo final para a pensão temporária, a data em que o dependente atingir a maioridade civil.

No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido da prevalência da disposição da Lei Federal nº 9.717/1998, que estabeleceu no seu artigo 5º que os Entes Públicos “não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal".

Nesse aspecto, o art. 16, I e 77, arts. 16, I e 77, § 2º, II, da Lei n. 8.213/1991, definem que o direito à pensão cessa para o dependente ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, deve

prevalecer como limite ao recebimento de pensão por morte, a idade definida na legislação federal, ou seja, 21 anos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

(...)

2. De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no EDcl no AREsp 1.220.599/AM, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

(...)

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/08/2017)

Dessa forma, a data limite a ser observada para o recebimento de pensão por morte de servidor público, é a prevista na Lei Federal nº 8.213/1991, ou seja, 21 (vinte e um) anos de idade, afastando a Lei estadual que estabelece como limite a maioridade civil.

Feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do douto Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MT PREV – Mato Grosso Previdência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

De acordo.

EM 24 DE JANEIRO DE 2022 :

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022